Tribunal: STF
Processo: ARE 1382345
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA – PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.012, §3º, II, CPC/2015 – PRESCRIÇÃO – ART. 206, §3º V, DO CODIGO CIVIL – INAPLICABILIDADE – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA Nº 85 STJ – PREJUDICIAL REJEITADA – MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES – SERVIDOR PÚBLICO – ODONTÓLOGO – INTEGRAÇÃO NO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA – LEI Nº 6.258/2012 – JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS – OPÇÃO PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 107/2014 – RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO – COMPATIBILIDADE – ENQUADRAMENTO DA JORNADA E ADEQUAÇÃO DO VENCIMENTO – DIREITOS RECONHECIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.



    1. Na dicção do art. 1.012, §3º, II, CPC/2015, o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação poderá ser formulado por petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição. Tendo em vista que o pedido foi formulado nas razões de apelação, configurada a inadequação da via eleita.



    2. O Superior Tribunal de Justiça reconheceu no julgamento do REsp 1251993/PR, submetido ao rito dos recursos repetitivos (artigo 543-C, CPC), que o Decreto nº 20.910/32, que regula a prescrição das pretensões formuladas contra a Fazenda Pública, seja qual for a sua natureza, prevalece sobre a disposição prevista no artigo 206 do Código Civil, norma geral que regula o tema, mas que não altera o caráter especial da legislação, muito menos é capaz de determinar a sua revogação.



    3. Em se tratando de prestações periódicas decorrentes de relações de trato sucessivo, a prescrição quinquenal incidirá sobre as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda, conforme o enunciado da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça.



    4. Considerando que a demanda foi proposta em 25/01/2019, e que o direito ao recebimento de remuneração equivalente a jornada de 40 horas semanais surgiu apenas em 29/01/2014(data da vigência da LC nº 170/2014), nenhuma parcela foi alcançada pela prescrição.



    5. A Lei Municipal nº 6.285/2012, que instituiu o programa de Estratégia de Saúde da Família (ESF) no Município de Governador Valadares, estabelece aos integrantes das equipes o cumprimento da jornada de 40 horas semanais, mediante o pagamento de gratificação.



    6. A Lei Complementar municipal nº 170/2014, que instituiu o plano de cargos e salários dos servidores do Município de Governador Valadares, garantiu aos servidores públicos, a opção pela jornada de 40 horas semanais, concedendo o prazo de 90 dias para o requerimento.



    7. A gratificação estabelecida pela Lei nº 6.285/2012 possui natureza transitória e não se incorpora aos vencimentos do servidor, de modo que não pode ser considerada como forma de pagamento da jornada de trabalho exercida a maior, que deve ser remunerada por meio de vencimento.



    8. Tendo o servidor, com jornada originária de 20 horas semanais, optado pela carga horária de 40 horas, deve ser reconhecido o enquadramento pleiteado e o recebimento dos vencimentos correspondentes, sem prejuízo da gratificação recebida em virtude do programa ESF, uma vez que se trata de verbas de naturezas distintas.



    9. Sentença mantida.



    10. Recurso não provido."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e inciso II; 37; e 170 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    A gratificação de incentivo, prevista na Lei municipal nº 6.285/2012 não se relaciona com a jornada de trabalho do servidor e, portanto, não confunde com o vencimento base, conforme se infere dos arts. 12 e 13 da referida lei supratranscritos.



    Portanto, não há incompatibilidade no recebimento da gratificação de incentivo, oriunda do programa ESF, e a opção pela jornada de 40 horas semanais, facultada pelo o art. 31, §1º, da LC nº 170/2014, uma vez que possuem naturezas distintas.



    Além das cópias dos Acórdãos juntados pelo apelado às ordens 25/49, colaciono outros, também julgados neste e. Tribunal, de casos semelhantes aos dos autos, relativos ao mesmo município. Confira-se:



    (...)



    Tendo o servidor manifestado a opção pela jornada de trabalho de 40hs/semana, que encontra previsão legal, de rigor o reconhecimento da pretensão, devendo ser mantida a sentença.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 7/8/18).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/18 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente